Tribunal: TJMT
Processo: 1027991-14.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027991-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), WILMAR ILDO SIMON - CPF: 229.969.230-49 (AGRAVADO), POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender descontos em folha de pagamento de benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se foram preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência e se a imposição de multa diária é adequada.

III. Razões de decidir

3. Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano –, considerando os documentos apresentados que indicam possível irregularidade nos descontos em folha e o risco de prejuízo financeiro ao agravado.

4. A necessidade de dilação probatória reforça a adequação da tutela antecipada concedida.

5. Questões relativas à dificuldade de cumprimento da decisão devem ser arguidas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento:
"Estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência que determina a suspensão de descontos em benefício previdenciário, quando há indicativos de irregularidade nos débitos consignados e risco de prejuízo financeiro ao beneficiário."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 36597/2015, Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, 4ª Câmara Cível, julgado em 06/10/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo BANCO BMG SA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças /MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização nº1009162-70.2024.8.11.0004, movida por WILMAR ILDO SIMON, deferiu o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão dos descontos em folha decorrentes do empréstimo consignado realizado junto ao Banco BMG S.A., Contrato de nº 47123005, no valor de R$ 1.051,82 (mil e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos), sob a rubrica “código 217 empréstimo sobre a RMC”, que vem sendo descontado na folha de pagamento do benefício NB 167.151.916-4. Fixou, em caso de descumprimento, a multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa.

Sustenta o Agravante que não cometeu qualquer irregularidade, pois agiu tão-somente de acordo com o legalmente contratado com o Agravado, não procedendo, portanto, com cobrança indevida e abusiva, como de forma irresponsável declara esta, tentando induzir o M.M. Juízo a quo a erro, o que muito nos custa a crer; ainda, em nenhum momento o agravante impôs à parte agravada que assinasse o contrato, pelo contrário, ela assinou conforme sua declaração de vontade, e assim o fez, com a finalidade da aquisição de valores para utilização pessoal. Além disso, o Agravante não apresenta nenhuma resistência em efetivar o cumprimento da liminar concedida.

Diz que o Agravado aderiu junto ao Agravante, de livre e espontânea vontade ao contrato que objetiva discutir em juízo, por via transversa, é bom que se diga, tendo pleno conhecimento das cláusulas.

Frisa que: não se nega a dar cumprimento à ordem, porém, pelo referido órgão ao qual o Agravado está vinculado não possuir meios de comunicação eletrônicos, o Agravante está tentando tomar as providências via requerimento “Ofício”, mas existe risco de demora de atendimento por parte do órgão, o que poderá prejudicar o cumprimento, uma vez que os requerimentos das instituições não possuem prioridade de atendimento.

Afirma ser evidente a tamanha urgência do provimento ora Agravante, haja vista que estamos diante de uma decisão que determinou que o Agravante suspenda os descontos efetuados, sob pena de multa.

Argumenta que: a r. decisão agravada contraria, inclusive, o entendimento dominante da jurisprudência pátria, como restou revelado acima; a uma, pelo fato de que é desnecessário o arbitramento de multa quando não estiver nos autos qualquer comprovação do Agravado em relação a um suposto descumprimento e também porque o Agravante não ofereceu qualquer resistência ao seu cumprimento; a duas, pelo fato de que as multas mostram-se excessivas diante dos seus valores e das suas periodicidades.

Requer a concessão, inaudita altera pars, do efeito suspensivo ao presente Agravo, ante a lesão grave e de difícil reparação, nos termos do art. 1.019, I do CPC, eis que inegavelmente presentes os requisitos a sua concessão, para suspender o cumprimento da decisão interlocutória, no que tange à imposição da alta multa por desconto efetivado; no mérito, pugna que seja reformada a decisão agravada, por ter sido amparada indevidamente e inclusive em dissonância com o entendimento jurisprudencial dominante, para que afaste a imposição da multa, até o deslinde final da lide. Na hipótese de manutenção da decisão agravada, se requer também a reforma da decisão para que haja a redução do seu valor arbitrado; na hipótese de manutenção da decisão agravada, se requer também a reforma da decisão para que haja a redução do seu valor arbitrado.

A liminar foi indeferida. (id. 243935198)

Informações. (id. 246556693)

Sem contrarrazões. (id. 249812176)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo BANCO BMG SA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças /MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização nº1009162-70.2024.8.11.0004 movida por WILMAR ILDO SIMON, deferiu o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão dos descontos em folha decorrentes do empréstimo consignado realizado junto ao Banco BMG S.A., Contrato de nº 47123005, no valor de R$ 1.051,82 (mil e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos), sob a rubrica “código 217 empréstimo sobre a RMC”, que vem sendo descontado na folha de pagamento do benefício NB 167.151.916-4. Fixou, em caso de descumprimento, a multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa.

Pois bem.

Malgrado os argumentos do Agravante, o recurso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:

“(...)A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Outrossim, o requisito do perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo deverá ser cabalmente demonstrado para fins de concessão da medida. Como é sabido, há urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito.

Na hipótese dos autos, ao menos nessa fase processual, observo o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão dos pedidos de tutela de urgência antecipada.

A probabilidade do direito do demandante está comprovada pelos documentos acostados a exordial, mais especificamente o contrato firmado perante a instituição Banco BMG S.A (Id. 168523317; pág. 16 a 20); o histórico de empréstimo consignado (Id. 168523294), o qual demostra a relação jurídica entre as partes; e os descontos efetuados na folha de pagamento do autor (Id. 168539136).

Ademais, o demandante informa ter realizado um acordo em audiência na Superintendência de Defesa do Consumidor – PROCON Municipal/MT, a fim que a requerida cesse os descontos efetuados na folha de pagamento da parte autora, ora comprovado por meio do termo de audiência, acostado aos autos sob o (Id. 168523320, pág. 39 e 40).

Na mesma senda, resta evidenciado o perigo da demora considerando que o desconto promovido em sua folha de pagamento pode lhe trazer prejuízos financeiros.

Cumpre salientar, ainda, que a medida não possui caráter irreversível, uma vez que a parte demandada poderá promover a cobrança da dívida posteriormente.

Ante todo o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão dos descontos em folha decorrentes do empréstimo consignado realizado junto ao Banco BMG S.A., Contrato de nº 47123005, no valor de R$ 1.051,82 (mil e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos), sob a rubrica “código 217 empréstimo sobre a RMC”, que vem sendo descontado na folha de pagamento do benefício NB 167.151.916-4.

Fixo desde já, em caso de descumprimento, a multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa. (...)”. (id. 243399159)

Para o deferimento da tutela antecipada necessário se faz a presença dos requisitos mencionados no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo.

No caso em comento, é possível verificar, tranquilamente, a materialização dos pressupostos acima elencados, pois, extrai-se dos autos que o Agravado afirma na ação principal que o Requerente não recebeu o referido cartão de crédito, na modalidade de “empréstimo sobre a RMC” junto ao Banco Requerido, e, portanto, as quantias que vem sendo consignadas em seu benefício se tornam indevidas, eis que afirma a quitação do valor e a falta do encerramento do contrato.

Por sua vez o perigo do dano, resta evidente eis que os descontos realizados em seu benefício, que podem inclusive ser indevidos, por certo lhe causarão prejuízos, em razão da diminuição do valor que recebe.

Ademais, imperioso destacar que no caso dos autos é preciso que ocorra a dilação probatória, o que reforça a necessidade da tutela concedida.

As demais questões tais como: da impossibilidade de cumprimento da liminar pelo agravante, está deve ser arguida no feito de origem, sob pena de supressão de instância sua análise.

Assim, demonstrados os requisitos para a concessão da tutela pelo juízo “a quo” a decisão deve ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DANOS MATERIAIS – INEXECUÇÃO DE CONTRATO - LIMINAR CONCEDIDA – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR –- POSSIBILIDADE – ARTIGO 273 CPC – PRESENÇA DE REQUISITOS ESSENCIAIS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – PROVA INEQUÍVOCA – FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devidamente comprovado os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação principal, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida. Não demonstrado os requisitos para suspensão da decisão que concedeu a liminar, por estar ausente a existência de lesão ou relevância dos fundamentos, aliado ao fato da demanda ser complexa que exige dilação probatória, bem como a documentação carreada aos autos não é suficientemente forte para assegurar relevância nos fundamentos do recurso, este deve ser desprovido.” (AI 36597/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo, a fim de manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025